Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora. A carteira de trabalho demonstra a insuficiência de recursos do recorrente, de modo que as faturas do cartão de crédito não são suficientes para indeferir o benefício, notadamente quando o autor aponta que os gastos são eventuais. Desse modo, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o autor tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.

3 – Cartão de crédito. Golpe da troca de cartão. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A narrativa dos fatos indica que o requerente foi vítima da fraude conhecida como "golpe da troca do cartão". O autor informa que tentou comprar bebidas de comerciante ambulante no cartão de crédito e, após digitar sua senha diversas vezes e não conseguir efetuar a transação, fez o pagamento pelo Pix. Momentos depois, o autor percebeu que o comerciante havia trocado seu cartão e efetuado duas compras no crédito, nos valores de R$ 9.800,00 e R$ 7.500,00. A situação revela ausência de observância do dever de cuidado e guarda do cartão de crédito pelo autor. A fraude apenas foi possível em razão de negligência do requerente, que não se atentou para a troca de seu cartão de crédito por terceiro golpista. Pela narrativa, há evidências de que o autor permitiu que o estelionatário visualizasse sua senha pessoal, fator que foi determinante para o êxito da fraude. Não se vislumbra, portanto, falha na prestação do serviço do réu. A ausência do bloqueio das transações, por si só, não atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo autor. É inviável exigir que a banco monitore todas as transações efetuadas pelo consumidor, em especial quando realizadas mediante cartão com chip e senha. O golpe ocorreu em razão de fortuito externo, decorrente de conduta de terceiro golpista e de negligência do autor. Precedentes: (Acórdão 1188703, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) (Acórdão 1606167, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Desse modo, conclui-se que a responsabilidade pela fraude não pode ser imputada ao banco réu.

4 – Culpa concorrente. Ausência. O golpe da troca do cartão, em determinados casos, pode indicar culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira, quando verificada falha na prestação do serviço bancário e conduta negligente do consumidor, notadamente quando a fraude ocorre no interior das agências bancárias. Todavia, na hipótese dos autos, não se vislumbra defeito no serviço fornecido bancário. O golpe ocorreu em via pública e contou apenas com a participação da vítima e do terceiro estelionatário. Não houve falha na segurança do banco, que nada poderia fazer para evitar a fraude da forma como ocorreu. Desse modo, não há nexo de causalidade que vincule o dano sofrido pela autora à instituição financeira, pelo que não é o caso de se reconhecer a culpa concorrente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W